Tribunal: STF
Processo: Rcl 53995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 5.766. Ato reclamado que suprime a condenação de beneficiário da justiça gratuita em honorários de sucumbência. Verificada afronta ao paradigma apontado, em que afastada a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo capazes de suportar a despesa, mantida, contudo, a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência, sob condição suspensiva de exigibilidade. Juízo de procedência.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Bruno Costa Gaeta, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010386-04.2018.5.15.0071, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADI 5.766.



    2. Narra o reclamante que, inicialmente, o autor da ação trabalhista de origem foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre os pedidos rejeitados, destacada a possibilidade de desconto da parcela dos créditos de titularidade do autor.



    Não obstante, a decisão reclamada, ao exame do recurso de revista, excluiu a condenação do autor da ação de origem, beneficiário da gratuidade de justiça, ao pagamento dos referidos honorários, com fundamento na ADI 5.766.



    3. Sustenta que o STF, no julgamento da ADI 5.766, declarou a inconstitucionalidade da presunção de perda da condição de hipossuficiência econômica em decorrência da existência de créditos, ainda que em outras ações, capazes de suportar a despesa.



    Não impediu, entretanto, a cobrança dos honorários de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita que permanece válida, à luz dos arts. 791-A, da CLT e 98, § 2º, do CPC, ficando apenas suspensa a exigibilidade da parcela.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado, restabelecendo a condenação do autor da ação trabalhista ao pagamento dos honorários de sucumbência e reconhecendo somente a suspensão da exigibilidade da parcela no prazo legal.



    5. Conquanto citado, o beneficiário da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão do STF, proferida na ADI 5.766.



    3. Ao julgamento da ADI 5.766, esta Suprema Corte declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigiam a cobrança de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita. O Plenário assentou, também por maioria, a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT.



    Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais cabe à parte sucumbente, sendo referidas despesas suportadas pela União se a parte for beneficiária da justiça gratuita.



    Já no que diz com os honorários de sucumbência, restou mantida a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba pelo prazo de dois anos, afastada a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo, ainda que em processo diverso, capazes de suportar a despesa.



    Importante registrar que a decisão proferida na ADI 5.766 tem aplicação imediata, ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Reproduzo a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.5.2022)



    4. A seu turno, o Tribunal Superior do Trabalho, ao exame do recurso de revista, afastou a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 



    Reconhecida a transcendência política da causa e tendo em vista a afronta ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar o processamento do Recurso de Revista. 



    RECURSO DE REVISTA RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 



    1. Cuida-se de controvérsia acerca da possibilidade de condenação de empregado beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios, tratando-se de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei n.º 13.467/2017.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5766, ocorrido em 20/10/2021, declarou a inconstitucionalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT, advindo da Lei n.º 13.467/2017. Assentou a Suprema Corte, naquela oportunidade, que a condenação de beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios vulnera a assistência jurídica integral e gratuita devida pelo Estado em favor da parte hipossuficiente, em detrimento inclusive do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário.



    3. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional, ao manter a condenação da parte beneficiária da justiça gratuita em honorários advocatícios, com fundamento em dispositivo consolidado declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, afrontou o artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, resultando evidenciada a transcendência política da causa.



    4. Recurso de Revista conhecido e provido.



    [...]



    O Tribunal Regional deu parcial provimento ao Recurso Ordinário interposto pela parte reclamada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da ré em 5% sobre o valor dos pedidos improcedentes. Erigiu, na ocasião, a seguinte fundamentação: 



    Honorários Advocatícios Recíprocos - De início, considerando a data de ajuizamento da presente demanda, plenamente aplicável os termos do art. 791-A da CLT, com a redação conferida pela Lei 13.467/17. 



    Nesse sentido, a Instrução Normativa nº 41/2018 aprovada pelo C. TST, no seu art. 6º, que dispõe "Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017" 



    A Lei 13.467/17, que instituiu a reforma trabalhista, possui aplicação imediata no que concerne às regras de natureza processual, contudo, a alteração em relação ao princípio da sucumbência tem aplicabilidade somente aos processos novos ajuizados a partir de sua vigência, em 11/11/2017. O que é o caso do presente processo ajuizado já na vigência da lei nova. 



    Assim, havendo a sucumbência recíproca, nos termos do art. 791-A da CLT, cabível a condenação também do autor aos honorários advocatícios ao patrono da reclamada. Pela previsão expressa na CLT, não há que se falar em aplicação dos termos do art. 86 do CPC, bem como deve-se ter em mente que outros pedidos (como Danos Morais) restaram indeferidos. 



    Assim, entendo devido o arbitramento de honorários, os quais devem ser estabelecidos no percentual de 5% (mesmo percentual fixado para o reclamado) sobre o valor dos pedidos que restaram totalmente rejeitados, em favor do patrono da parte ré. 



    Outrossim, não cabe perquirir sobre a constitucionalidade da inovação legislativa operada pela Lei nº 13.467/17, eis que é objeto de análise pelo E. STF em Ação Direta de Inconstitucionalidade tombada sob o nº 5766. 



    Portanto, nos termos do art. 791-A, §4º da CLT, os créditos deferidos na presente reclamação obstam a suspensão do pagamento de honorários ali prevista, mesmo se tratando de beneficiários da justiça gratuita. 



    Assim, dou parcial provimento ao apelo para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da ré em 5% sobre o valor dos pedidos que restaram totalmente rejeitados. Fixando que são aplicáveis os termos do art. 791-A, §4º da CLT quanto sua exigibilidade.



    Conforme se infere do excerto reproduzido, controverte-se acerca da possibilidade de condenação de empregado beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios, com supedâneo no artigo 791-A, § 4º, da CLT, tratando-se de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei n.º 13.467/2017.



    Uma vez constatado que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto da transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5766, ocorrido em 20/10/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT, advindo da Lei n.º 13.467/2017. Assentou a Suprema Corte, naquela ocasião, conclusão no sentido de que a condenação de beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios vulnera a assistência jurídica integral e gratuita devida pelo Estado em favor da parte hipossuficiente, em afronta à diretriz insculpida no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, além de atentar contra o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário a que se refere o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República. 



    Na hipótese dos autos, consignou o Tribunal Regional ser devida a condenação da parte reclamante na verba honorária sucumbencial, ainda que beneficiária da justiça gratuita, ante a literalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT. 



    Dessa forma, tendo em vista o evidente descompasso da tese sufragada no acórdão recorrido com a recente decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5766, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, resulta demonstrada a transcendência política da causa e, ainda, evidenciada a afronta ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República. 



    Dou provimento ao Agravo de Instrumento.



    Provido o Agravo de Instrumento, proponho, com apoio no artigo 897, § 7º, da Consolidação das Leis do Trabalho, o julgamento do recurso destrancado na primeira Sessão Ordinária subsequente à publicação da Certidão de Julgamento do presente apelo, reautuando-o como Recurso de Revista e observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a este último.



    [...]



    Conhecido o Recurso de Revista por afronta ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, seu provimento é medida que se impõe. 



    Dou provimento ao Recurso de Revista para excluir a condenação da parte reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios.”



    5. Da análise dos trechos transcritos, verifico que a decisão reclamada, ao excluir a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários de sucumbência, viola o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.766, em que afastada a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo capazes de suportar a despesa, não a condenação em honorários de sucumbência, que permanecem, nesse caso, sob condição suspensiva de exigibilidade.



    Isso porque foi declarada, na ADI 5.766, a inconstitucionalidade da da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A da CLT. Mantida, por outro lado, a parte final do referido dispositivo que prevê a suspensão da inexigibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência, por parte do beneficiário da justiça gratuita, pelo prazo de dois anos.



    6. Nesse sentido, colho excerto da decisão exarada pela Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 55.151 (DJe 24.8.2022):



    “Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    Assim, o deferimento do benefício da gratuidade judiciária não impediria a autoridade reclamada de condenar o interessado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja cobrança estará sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade.“



    7. Na mesma linha, o Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 53.350, consignou que o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade) (Rcl 53.350, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 185.2022).



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à ADI 5.766.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora